Tribunal: STJ
Processo: 1000931-87.2021.8.11.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889456 - MT
(2025/0099360-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: B P DOS S
ADVOGADOS
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso
especial, a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, as quais
foram indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia, a parte limitou-se a refutar, em abstrato, o primeiro óbice
sumular, mas nada sustentou sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ao proceder dessa forma, a defesa, novamente, não se desincumbiu do
ônus de expor integralmente as razões de fato e de direito por que
entendeu incorreta a decisão agravada.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c33a6b7-feda-493d-a1bf-a657aed7b9f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c33a6b7-feda-493d-a1bf-a657aed7b9f6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889456 - MT
(2025/0099360-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: B P DOS S
ADVOGADOS
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso
especial, a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, as quais
foram indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia, a parte limitou-se a refutar, em abstrato, o primeiro óbice
sumular, mas nada sustentou sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ao proceder dessa forma, a defesa, novamente, não se desincumbiu do
ônus de expor integralmente as razões de fato e de direito por que
entendeu incorreta a decisão agravada.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: df47f9b9-28fb-4c84-bf58-ca0baed3244d

agrava da decisão de fls. 1.330-1.131, em que a
B. P. DOS S.
Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Segundo a decisão agravada, a parte não
haveria refutado as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, indicadas pela Corte
estadual para inadmitir o REsp.
A defesa alega que "O RESP e o Agravo contra a Decisão que o
inadmitiu estão equivocados, pois, ao contrário do nela aludido, o ora Agravante
apontou o dispositivo infraconstitucional que legitimava o RESP, especificamente
os Artigos 5° e 105, III, a), CF; artigo 1°, RESOLUÇÃO n.
CNJ; artigo
525/2023,
593, III, d), CPP, e artigo 25, CP" (fl. 1.146).
Reitera, ainda, o mérito do recurso especial.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Nas razões do especial, a defesa a defesa suscitou a violação dos arts. 1°
da Resolução n.
do CNJ e 593, III, "d", do CPP. A Corte de origem não
525/2023
admitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
O agravo interposto não foi conhecido, haja vista a ausência de
dos óbices mencionados pelo Tribunal estadual. Veja-se
impugnação específica
(fl. 835, grifei)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
de
ausência/erro
indicação de artigo de lei federal violado -
e
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55902538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: df47f9b9-28fb-4c84-bf58-ca0baed3244d

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalto que o agravo em recurso especial visa impugnar os óbices
apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o REsp. No agravo regimental
no AREsp, por sua vez, a parte deve direcionar sua insurgência aos fundamentos
da decisão monocrática proferida por esta Corte Superior no agravo em recurso
especial.
Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver demonstrado que rebateu,
, a necessidade de
na petição do AREsp
reexame fático-probatório para apreciar sua tese (Súmula n. 7 do STJ) e a ausência
de indicação dos artigos supostamente violados (Súmula n. 284 do STF) –

fundamentos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia, a parte afirmou que apontou os dispositivos legais infringidos
no recurso especial, contudo, sem evidenciar o alegado. Além disso, nada
sustentou sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ e limitou-se a reiterar o mérito
do recurso especial.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Saliento que a impugnação dos motivos de inadmissão do REsp
indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do AREsp não
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
Documento eletrônico VDA55902538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: df47f9b9-28fb-4c84-bf58-ca0baed3244d

somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, DJe de
e "a refutação tardia (somente por ocasião do
16/12/2022)
manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de
182/STJ,
preclusão consumativa" (
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ

, Segunda Turma, DJe de
.
Herman Benjamin
23/6/2022)
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: df47f9b9-28fb-4c84-bf58-ca0baed3244d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0099360-9
AREsp 2.889.456 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10009318720218110027
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B P DOS S
ADVOGADOS
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B P DOS S
ADVOGADOS
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155023098548434@
2025/0099360-9 - AREsp 2889456 Petição : 2025/0033924-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:59
Código de Controle do Documento: 6E9B12FD-D2AD-4BB8-9E65-8E8784F0E3BE